Tribunal: TJDFT
Processo: 0743065-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E INJÚRIA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MÃE E FILHO. VULNERABILIDADE. DEFERIMENTO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. Nos termos do art. 5o, caput, da Lei no 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. No caso, embora o conflito entre as partes também tenha viés patrimonial, o contexto demonstra que não decorre unicamente disso, estando presente a motivação de gênero e a vulnerabilidade da vítima, que justificam a incidência da Lei Maria da Penha.
3. Reclamação procedente.